Tribunal: TJSP
Processo: 1012545-75.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Pretensão da autora de majorar o valor da indenização por dano moral, arbitrada pela magistrada singular em R$5.000,00, para R$30.000,00 – Cabimento parcial – Valor fixado a título de indenização que se mostra insuficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora e aquém do patamar adotado por esta Eg. 13a Câmara, em outros casos

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Pretensão da autora de majorar o valor da indenização por dano moral, arbitrada pela magistrada singular em R$5.000,00, para R$30.000,00 – Cabimento parcial – Valor fixado a título de indenização que se mostra insuficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora e aquém do patamar adotado por esta Eg. 13a Câmara, em outros casos análogos já julgados; comportando, assim, uma majoração para R$10.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1012545-75.2019.8.26.0566, da Comarca de São
Carlos, em que é apelante CLÁUDIA LOPES TORRES
NASCIMENTO, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012545-75.2019.8.26.0566
2
VOTO No: 31377
APEL.No: 1037089-70.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO CARLOS
APTE.: CLÁUDIA LOPES TORRES NASCIMENTO
APDA.: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
APELAÇÃO - DANO MORAL
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA Pretensão da autora de majorar o valor da
indenização por dano moral, arbitrada pela magistrada
singular em R$5.000,00, para R$30.000,00 Cabimento
parcial Valor fixado a título de indenização que se mostra
insuficiente para compensar o sofrimento experimentado
pela autora e aquém do patamar adotado por esta Eg. 13a
Câmara,
em
outros
casos
análogos
já
julgados;
comportando, assim, uma majoração para R$10.000,00 -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença de fls. 84-86, que julgou procedentes os
pedidos deduzidos na petição inicial, declarando a
inexigibilidade do débito de R$127,58 e condenando o
réu, Banco Bradesco Cartões S.A., ao pagamento de uma
indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais), apela a autora, Cláudia Lopes Torres
Nascimento (fls.91-94).
Sustenta, em apertada síntese, que o
valor da indenização por dano moral arbitrado pela
respeitável sentença é irrisório e não se presta a
reparar o dano por ela experimentado e, ao mesmo tempo,
punir a conduta do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012545-75.2019.8.26.0566
3
Entende, assim, que deve ser majorado o
valor da indenização para R$30.000,00, conforme pedido
formulado na petição inicial, reafirmando que o valor
arbitrado em R$5.000,00 não se mostra adequado.
Contrarrazões às fls. 98-103.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com
efeito,
encontra-se
assentado
em
doutrina e jurisprudência o entendimento de que, em se
tratando de dano moral, basta a prova de existência da
negativação ou protesto indevidos, não se exigindo
comprovação da efetiva ocorrência do dano.
É
entendimento
pacífico
do
Colendo
Superior Tribunal Justiça que, “Cuidando-se de protesto
indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de
inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo
Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada
seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova” (AgInt no REsp 1828271/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.18.02.20)
Em casos como o ora em exame, entende-se
que o dano moral independe de “prova objetiva do abalo à
honra e à reputação sofrida pelos autores, que se
permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando
direito a ressarcimento” (AgRg no REsp 895.053/TO,
Quarta
Turma,
Rel.
Min.
Aldir
Passarinho
Junior,
j.19.06.07).
No que concerne ao valor da reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012545-75.2019.8.26.0566
4
pecuniária, vale lembrar seu “(...) duplo caráter:
compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. O
caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o
causador do dano sofrerá um desfalque patrimonial que
poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas
a finalidade precípua da indenização não é punir o
responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no
caso de dano material, e servir de compensação, na
hipótese de dano moral” (cf. Carlos Roberto Gonçalves,
“Responsabilidade
Civil”,
9a
ed.,
São
Paulo:
Ed.
Saraiva, 2005, p. 591).
Embora a lei não traga parâmetros que
possam ser utilizados na fixação do valor da indenização
por dano moral, esta deve ser arbitrada em termos
razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento
indevido da parte indenizada, nem avilte o sofrimento
por ela suportado.
Nesse contexto, e tendo em vista o
exacerbado grau de transtorno e sofrimento vivenciados
pela autora, que teve seu nome indevidamente inscrito em
cadastro de inadimplentes por dívida não contraída, e o
período de tempo em que o débito permaneceu negativado,
conclui-se que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
de fato, mostra-se insuficiente para compensar o dano
moral experimentado e aquém do patamar adotado em vários
outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a
Câmara; comportando, por isso, uma majoração para
R$10.000,00 (dez mil reais).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para majorar o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012545-75.2019.8.26.0566
5
indenização por dano moral para R$10.000,00 (dez mil
reais), corrigida monetariamente desde a data deste novo
arbitramento; mantida, no mais, a respeitável sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora